Tribunal: TJDFT
Processo: 0700634-51.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700634-51.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: GABRIEL MENDONCA GONCALVES D E C I S Ã O Pugna o agravado, na petição de ID 20558349 protocolada na presente data, pelo adiamento do julgamento do presente recurso, designado para o dia de hoje (14 de outubro de 2020 – 17a S. O Presencial por videoconferência), sob o argumento de que sua advogada é a única patrona constituída e está afastada para tratamento da própria saúde (COVID – CID10 U07.2.) desde o dia 07 de outubro de 2020 (atestado médico ao ID 20558350), não havendo como realizar sustentação oral. Ocorre que, na data de ontem, o agravado requereu, por meio da petição de ID 20508757, o cadastramento de sua advogada para a realização de sustentação oral na sessão de julgamento, tendo a Secretaria, antes da conclusão dos autos, certificado a inobservância do prazo previsto na Portaria Conjunta 52 de 08/05/2020 (ID 20513115). Ora, considerando a formulação do mencionado pedido de sustentação oral, denota-se que a justificativa apresentada na petição protocolada na presente data, com vistas ao adiamento da sessão, não pode ser acolhida, porquanto o estado de saúde da causídica não configura óbice à sua realização. Ademais, não observado o prazo de 48 horas antes da abertura da sessão (Portaria Conjunta n. 52, art. 12, §3o), deve ser igualmente indeferido o pleito de sustentação oral. Diante disso, INDEFIRO o pedido de cadastramento da advogada para a realização de sustentação oral, bem como de adiamento do julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora